Tribunal: STF
Processo: RE 69792
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
-PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
LOCAÇÃO.
SE NENHUM INTERESSE PODERIA HAVER NO DEPOIMENTO DO LOCATARIO, RÉU NA
DEMANDA, POIS TENDO SIDO PURGADA A MORA, NENHUM SENTIDO TERIA QUE
VIESSE ELE A RECONHECER EM DEPOIMENTO PESSOAL SER DEVEDOR DE
ALUGUEIS EM ATRASO, ALÉM DO QUE O DESPEJO VEIO A SER DECRETADO COM
BASE NA CHAMADA DENUNCIA VAZIA, PREVISTA NO DEC.-LEI N. 4/66,
NENHUMA ILEGALIDADE HÁ COMO PRETENDE O RÉU, EM QUE NÃO TIVESSE ELE
PRESTADO DEPOIMENTO; PROVIDENCIA ESSA, ALIAS, REQUERIDA PELO AUTOR,
QUE NELA NÃO INSISTIU.
ADEMAIS, OS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDO COMO VIOLADOS NÃO CHEGARAM A
SER PREQUESTIONADOS, CABENDO, ASSIM, A APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282 E
356.